Tribunal: TJDFT
Processo: 0721291-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração Cível. Alegação de omissão e contradição quanto à aplicação da Teoria da Imprevisão diante da pandemia de COVID-19. Ausência de vícios no acórdão recorrido. Embargos rejeitados.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação interposta em ação de cobrança. O acórdão embargado rejeitou a aplicação da Teoria da Imprevisão sob o fundamento de que os débitos discutidos foram consolidados antes do início da pandemia da COVID-19. O embargante apontou omissão e contradição no acórdão quanto à análise de jurisprudência do STJ e à consideração dos efeitos econômicos da pandemia na inadimplência de acordos firmados.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a jurisprudência do STJ que admite a aplicação da Teoria da Imprevisão em débitos anteriores à pandemia, desde que comprovado o nexo de causalidade com os efeitos da crise sanitária e (ii) se há contradição no acórdão ao reconhecer a pandemia como evento imprevisível, mas negar sua aplicação na análise de caso fortuito e força maior relacionados à inadimplência da obrigação pactuada.
III. Razões de Decidir
3. O colegiado considerou inexistente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, como omissão, contradição ou obscuridade, afirmando que o acórdão foi claro ao justificar a inaplicabilidade da Teoria da Imprevisão diante da ausência de nexo causal entre os efeitos da pandemia e a dívida consolidada.
4. A decisão reiterou que a Teoria da Imprevisão exige a existência de relação contratual em curso, com onerosidade excessiva superveniente, o que não se configura no caso concreto, pois as obrigações já estavam vencidas antes do início da pandemia, sendo incabível a revisão judicial com base nesse fundamento.
5. Não há vícios a serem sanados, a teor do art. 1022 do CPC.
IV. Dispositivo e Tese
6. Embargos rejeitados.
Tese de Julgamento: "1. A inexistência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC no v. acórdão enseja a rejeição dos embargos de declaração. 2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no julgado."

Dispositivos Relevantes: CPC, art. 1.022; CC, arts. 478 e 421-A. Jurisprudência Relevante: N/A